Tribunal: TJSP
Processo: 1005086-52.2017.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO – Condomínio – Ação de exigir contas movida pelo condomínio em face da ex-síndica – Primeira fase – Extinção sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir – Inconformismo do autor – Cabimento do recurso de apelação – Pronunciamento que extingue sem resolução de mérito a ação de exigir contas em primeira fase – Natureza de sentença – Jurisprudência do STJ – Aplicação, mesmo se

Ementa:
APELAÇÃO – Condomínio – Ação de exigir contas movida pelo condomínio em face da ex-síndica – Primeira fase – Extinção sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir – Inconformismo do autor – Cabimento do recurso de apelação – Pronunciamento que extingue sem resolução de mérito a ação de exigir contas em primeira fase – Natureza de sentença – Jurisprudência do STJ – Aplicação, mesmo se assim não fosse, da fungibilidade recursal – Interesse processual para ajuizar ação de exigir contas – Teoria da asserção ou prospettazione – Rejeição sumária das contas em assembleia decorrente de comunicação, pela ré, quanto à apropriação indevida de valores pela empresa de administração do condomínio – Ausência de efetiva prestação de contas na forma do art. 551 do Código de Processo Civil, com apuração de saldo – Utilidade e necessidade do provimento almejado por esta demanda não afetada pelo teor da deliberação da assembleia – Afirmada ademais a existência de passivos apurados após a realização da assembleia na qual foram rejeitadas as contas – Interesse processual caracterizado – Precedentes do STJ e desta Corte – Sentença anulada – Recurso provido.